Tribunal: TJDFT
Processo: 0744687-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744687-15.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: IMMOBILIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP AGRAVADO: DG HOLDING GESTAO EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA, G. H. C., J. H. C., GISELE BRAZ HENDERSON COSTA, DARLEY GUIMARAES COSTA REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA CRISTINA BRAZ HENDERSON Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Immobilis Empreendimentos Imobiliários Ltda. - EPP contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0743105-11.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, pelo procedimento comum, proposta por G. H. C. e J. H. C., representadas por sua avó materna, em face de IMMOBILIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP, DG HOLDING GESTÃO EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA, GISELE BRAZ HENDERSON COSTA e DARLEY GUIMARÃES COSTA. Em sua petição inicial (ID 175543176), as autoras narram que foi firmado contrato de compra e venda entre a empresa HG HOLDING GESTÃO EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ no 13.551.199/0001-98, e a ré IMMOBILIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP, tendo por objeto o imóvel de Matrícula 127.986, do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, localizado na CLSW 302, Bloco A, 1o Pavimento, Loja 05, Setor Sudoeste-DF. De acordo com a versão da peça de ingresso, a empresa HG HOLDING possuía como sócios a autora menor G. H. C. e sua mãe, a ré GISELE BRAZ HENDERSON COSTA, sendo que a administração da empresa ficou a cargo do pai da menor, o réu DARLEY GUIMARÃES COSTA, que não é sócio e que, conforme os instrumentos constitutivos da sociedade, não possuiria poderes para onerar ou alienar bens imóveis sem autorização de outros sócios. No entanto, a empresa HG HOLDING, por ato do administrador, o réu DARLEY GUIMARÃES COSTA, alienou o imóvel objeto da lide para a ré IMMOBILIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e, sucessivamente, firmou contrato de locação do mesmo imóvel, por quantia expressiva. Nesse contexto, as autoras requerem a anulação do supramencionado negócio jurídico de compra e venda, bem como do contrato de locação, sob o argumento de que ensejaram dilapidação do patrimônio das menores. Requerem, ainda, que os réus DARLEY GUIMARÃES COSTA e GISELE BRAZ HENDERSON COSTA sejam afastados, em caráter definitivo, da gestão do patrimônio das menores, devendo ser nomeada a avó materna, MÁRCIA CRISTINA BRAZ HENDERSON, como gestora do patrimônio, além de ser liberada eventual constrição dos imóveis da Holding, e ser restituído o valor pago pelo imóvel. Os réus foram citados, consoante relata a decisão de ID 199942967. Somente a ré IMMOBILIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA apresentou contestação (ID 205080003). Em sua réplica (ID 207869212), as autoras alegam que a contestação é intempestiva, sob o argumento de que a advogada da ré IMMOBILIS acessou os autos informalmente por diversas vezes, devendo ser aplicada a teoria da ciência inequívoca. Porém, por uma questão de boa-fé processual, deve prevalecer o teor da decisão de ID 199942967, que determinou a citação da ré IMMOBILIS, na pessoa de sua advogada, por meio do Diário de Justiça. Logo, considero tempestiva a contestação de ID 205080003 e afasto a decretação de revelia. Passo a analisar as teses processuais invocadas pela ré contestante. Em preliminares, a ré IMMOBILIS alega que é imprescindível que a empresa HG HOLDING integre a relação processual, uma vez que o imóvel litigioso integrava o patrimônio da HG HOLDING, e não da ré DG HOLDING. Como as autoras não promoveram a inclusão da HG HOLDING no polo passivo da presente demanda, a ré IMMOBILIS requer a extinção do processo por inépcia. Ocorre que a empresa HG HOLDING possui como sócias as autoras menores, consoante comprova certidão emitida pela Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Distrito Federal (ID 179605382). Além disso, como sócias da HG HOLDING, as autoras possuem legitimidade ativa ad causam para questionar os atos de administração realizados pelo administrador da empresa, o réu e genitor DARLEY GUIMARÃES COSTA, motivo pelo qual rejeito a preliminar. Por outro lado, ainda em preliminares, a ré IMMOBILIS assevera que existe irregularidade na representação processual das autoras, pois seus representantes legais são seus pais, quais sejam, os réus GISELE BRAZ HENDERSON COSTA e DARLEY GUIMARÃES COSTA, que continuam no pleno exercício do poder familiar, não havendo nos autos documento que confere a guarda das menores à avó materna (ID 205080003, fls. 06/07). Compulsando os autos, todavia, observo que o pai e a mãe das menores outorgaram procuração ao advogado das autoras, dizendo expressamente que elas seriam representadas pela avó materna (ID 179605376 e ID 183240578). Nesse contexto, o Ministério Público foi ouvido, na qualidade de fiscal da lei. Em seu parecer (ID 209594350), observou que, de acordo com a narração contida na petição inicial (ID 175543176), existe conflito de interesses entre as autoras menores e os seus genitores, ora réus, uma vez que o negócio jurídico que deu ensejo à presente demanda foi assinado pelos pais, em nome próprio, em suposto detrimento dos interesses das filhas. Por essa razão, requereu que a avó materna seja nomeada curadora especial das autoras. Nos termos do art. 72, inc. I, do Código de Processo Civil, o juiz nomeará curador especial ao incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade. Assim, nomeio como curadora especial das autoras a avó materna, M. C. B. H. Diante de tal circunstância, a representação processual das autoras está regular, de modo que afasto a preliminar suscitada. Não foram alegadas outras preliminares ou prejudiciais de mérito. Presentes os pressupostos para a válida constituição e o regular desenvolvimento da relação jurídica processual, tenho como saneado o feito. As partes formularam requerimento genérico de produção de provas (ID 175543176, fl. 20; ID 205080003, fl. 24). O principal ponto controvertido da presente demanda é estabelecer se existe causa impeditiva para a realização do negócio jurídico questionado, ou vício de vontade, retirada ou suspensão do poder de administração da empresa ou do poder familiar. Ante o exposto, intimem-se as partes e o Ministério Público para dizer se possuem interesse na designação de audiência de instrução e julgamento, com a finalidade de se produzir prova oral, arrolando as testemunhas pertinentes. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, volvam-me os autos conclusos.” Em síntese, a Agravante diz ser imprescindível que a empresa HG Holding Gestão Empresarial e Participações Ltda., inscrita no CNPJ no 13.551.199/0001-98, integre a relação processual, já que o imóvel alienado e que se requer a nulidade do negócio constituía patrimônio da empresa HG Holding, e não da empresa DG Holding Gestão Empresarial, impondo-se o indeferimento da inicial, com a extinção do processo sem julgamento do mérito, por inépcia, conforme determina o art. 330, §§ 1o, III e IV, 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Sustenta que não há nulidade dos atos jurídicos, tampouco se mostra presente qualquer conflito entre os seus interesses e os das Agravadas, capaz de ensejar a nomeação de curador especial, pois todos os Agravados só pretendem anular ato jurídico perfeito e lesar credores. Argumenta que a estratégia jurídica é anular negócio celebrado de maneira regular, com adquirente de boa-fé, tendo agido na condição de genitores das sócias menores, dentro de seu poder familiar, e amparados pela prerrogativa do art. 1.689 do CC, suprindo legitimamente a vontade das Agravadas ao realizarem os negócios da família. Considera que não há incidência do art. 72, I, do CPC, na hipótese dos autos, pois se a nulidade dos atos jurídicos elencados na petição inicial for reconhecida, os Agravados e seus genitores serão beneficiados. Aduz que não há vício ou irregularidade que macule o negócio pactuado com a pessoa jurídica, pois ambas as partes estavam devidamente representadas, e as sócias menores assistidas no momento da realização do negócio ocorrido há mais de 6 (seis) anos, pelo administrador da empresa e por seus pais, o que se traduz na plena e inequívoca validade do ato. Explica que a escritura de compra e venda do imóvel está assinada pela HG Holding (CNPJ 13.551.199/0001-98), representada pelo seu administrador Darley (pai das sócias menores), e pela DG Holding (CNPJ 12.263.890/0001-03), representada por sua administradora Giselle Braz Henderson, que também é genitora das sócias menores. Acrescenta que no contrato social da empresa HG Holding Gestão Empresarial e Participações Ltda, constituído na Junta Comercial do DF em 19.4.2011, o referido bem, Loja no 05, Matrícula no 127986 não foi incluído no rol dos bens imóveis integrantes do capital social da pessoa jurídica, conforme descrição dos bens contidos na Cláusula Quinta. Argumenta que, mesmo que estivesse no referido rol do capital social da empresa HG, na época da alienação do imóvel, 99,96% das cotas pertenciam à empresa DG Gestão Empresarial e Participações, representada pelo administrador e genitor das Autoras, Sr. Darley Guimarães Costa, e apenas 0,04% das cotas pertenciam exclusivamente à sócia menor G. H. C., representada pela genitora Giselle Braz Henderson. Conclui que o negócio jurídico questionado, firmado em 2.4.2018 e 3.4.2018, entre a Agravante e a empresa HG Holding Gestão Empresarial e Participações Ltda. (CNPJ 13.551.1999/0001-98), além de não pertencer ao rol taxativo de imóveis constantes da Cláusula Quinta - Do Capital Social da empresa HG Holding Gestão Empresarial Participações Ltda., foi assistido e firmado pelos administradores/representantes legais das empresas e das sócias menores, genitores delas; que tinham plenos poderes para a realização do negócio, inclusive, tiveram o acréscimo ao patrimônio da empresa correspondente ao valor recebido à vista pela venda do imóvel. Informa que já foram adjudicados outros dois imóveis (Loja no 01 e Loja no 02, registrados nas Matrículas nos 127982 e 127983, do 1o Ofício de Registro de Imóveis), que não fazem parte do acervo relacionado na Cláusula Quinta- Capital Social da segunda requerida (0729891- 21.2021.8.07.0001, em trâmite perante a 3a Vara de Execuções de Títulos extrajudiciais de Brasília/DF), por descumprimento do contrato de locação. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para impedir que a decisão recorrida (Id. 210109997) produza efeitos, principalmente por se tratar de nulidade de ato jurídico realizado com empresa que não figura no polo passivo da relação processual. Alega que, caso seja mantido o ato decisório, poderá haver conflito com as decisões proferidas na 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais de Brasília. Subsidiariamente, pede que seja acolhida a preliminar de inépcia da inicial, pois o negócio que se pretende anular não foi realizado com a empresa que figura no polo passivo da ação, qual seja, DG Holding Gestão Empresarial e Participações Ltda., mas sim com a empresa HG Holding Gestão Empresarial e Participações Ltda., nos termos do art. 330, § 1o, III e IV, do CPC, extinguindo-se o processo, sem resolução do mérito. Ao final, pede o provimento do recurso para anulação da nomeação de Curador Especial, ante a inexistência de irregularidade na representação processual dos pais das Agravadas. Preparo comprovado (Id. 65338951). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, todavia, exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não verifico os requisitos da concessão de efeito suspensivo. Como a própria Agravante informa, o cenário do negócio jurídico relatado no presente recurso já é conhecido por esta Relatora, pois analisou o AI no 0707926-82.2024.8.07.000. No presente recurso, vê-se que o trâmite da ação originária avançou e o juízo de primeiro grau entendeu que há conflito de interesses entre as Agravadas menores incapazes e seus genitores no mencionado contrato. Lado outro, a Agravante sustenta que há evidências de que a parte agravada, no intuito de desfazer o negócio, argui infundada nulidade, com argumentos que não condizem com a verdade. Sem desprezar as considerações apresentadas pela Agravante, considero que não haverá prejuízos em aguardar o contraditório e novos elementos de convicção. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se os Agravados para que apresentem resposta ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora